Tribunal: TJSP
Processo: 2273470-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido que visa à manutenção do instrumento, havendo segurado, portador de doença autoimune crônica no trato digestivo, em tratamento, obstando a rescisão unilateral – Deferimento – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, bem como demonstração, de plano, acerca da necessidade de acompanhamento médico, por estar, o

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido que visa à manutenção do instrumento, havendo segurado, portador de doença autoimune crônica no trato digestivo, em tratamento, obstando a rescisão unilateral – Deferimento – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, bem como demonstração, de plano, acerca da necessidade de acompanhamento médico, por estar, o autor, em tratamento, com cirurgia agendada – Redução da "astreinte" – Descabimento – Multa que guarda relação com a determinação do juízo, incidindo apenas em caso de descumprimento – Recurso improvido.